Tribunal: CARF
Processo: 10980.904785/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.904785/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.458 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2022
Recorrente
BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.904785/2010-39
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904785/2010-39

Trata-se da Declaração de Compensação no 11328.13812.260307.1.7.03- 4943
apresentada por BLOKTON EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA. com o propósito de
liquidar débitos de CSLL (2484), apurados entre fevereiro e abril e ainda em julho de 2003,
valendo-se para tanto de direito creditório oriundo de saldo negativo do mesmo tributo apurado
no ano-calendário de 2002, no valor de R$ 19.734,26.
2. A DRF/Curitiba-PR não homologou a compensação pleiteada porque não
confirmou parcelas de composição do crédito suficientes para formar o saldo negativo pleiteado,
cf. se verifica na cópia do Despacho Decisório às fls. 2-5 reproduzido no que interessa abaixo.

Ciência
3. Devidamente cientificada, por meio de edital, 19/11/2010, cf. documentos às fl.
6-14, a contribuinte já houvera apresentado Manifestação de Inconformidade em 14/07/2010, às
fls. 24-27, subscrita por representantes com poderes conferidos por procuração e documentos
pessoais e societários às fls. 28-34. Acompanham a peça, os documentos comprobatórios
juntados às fls. 35-147.
Manifestação de Inconformidade
4. Depois de descrever a situação, a manifestante alega, em breve resumo que o
Despacho Decisório em tela merece ser revisto e as compensações homologadas porque a
parcela de composição do crédito não confirmada, relativa ao período de apuração encerrado em
30/01/2002, no valor de R$ 27.884,94, foi liquidada do seguinte modo:
1. - dois pagamentos em DARF nos valores de R$ 104,55 e R$ 6.065,88,
cf. comprovantes às 40 e 41 dos autos, e
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904785/2010-39

2. - uma compensação de pagamento a maior recolhido no ano-calendário
de 2001, no montante de R$ 21.714,51, cf. Planilha de Cálculo à fl. 38 e
DIPJ dos anos-calendário de 2001 e de 2002, às fls. 50-147.
Somando-se tais valores, aduz, chega-se à parcela de composição do crédito não
confirmada de R$ 27.884,94.
5. Para esclarecer a liquidação da CSLL relativa ao período de apuração de janeiro
de 2002, argumenta, verbatim:
Conforme se demonstra pela planilha de cálculo anexa (doc. 7) e também pelos
respectivos Comprovantes de Arrecadação (ANEXO I), os dois DARFs relativos a tal
período de apuração, somados, têm o valor de R$ 6.170,43.
O restante do valor da contribuição devida naquele período de apuração - R$
21.714,51 - foi liquidado mediante compensação com credito de saldo negativo
oriundo de pagamentos a maior de CSLL por estimativa mensal, realizados no ano-
calendário 2001, no valor exato de R$ 21.819,06.
6. Dado que no ano-calendário de 2001, efetuou recolhimentos por estimativa no
total de R$ 51.333,11, cf. linha 38 da Ficha 17 da DIPJ anexa às fls. 50-92, enquanto a CSLL
apurada em 31/12 daquele ano-calendário alcançou apenas R$ 29.514,05, cf. linha 36 da Ficha
17 da mesma declaração, o resultado encontrado foi um saldo negativo de CSLL no valor de R$
21.819,06, cf. linha 42 da Ficha 17 daquela DIPJ.
7. Continua informando que parte desse saldo, no montante de R$ 21.714,51, foi
empregado para liquidar o débito de CSLL por estimativa do mês de janeiro de 2002, em
procedimento que deve ser homologado pela Administração Tributária por estar de acordo com o
art. 6o da Lei 9.430, de 1996, c/c art. 858 do RIR de 1999 e com o Ato Declaratório SRF n° 3, de
7 de janeiro de 2000.
8. Conclui afirmando que as parcelas de composição do crédito ora demonstradas
são suficientes para formar o saldo negativo reclamado, requer, então, que seja possibilitada a
produção de provas, o acolhimento da manifestação de inconformidade e a homologação dos
débitos objeto da DCOMP no 11328.13812.260307.1.7.03-4943
Em sessão de 16 de julho de 2018 (e-fls. 150) a DRJ julgou procedente em parte
a Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Ano-calendário: 2002
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido

Sobre a alegada compensação de parcela da estimativa de janeiro de 2002, no
valor de R$ 21.714,51, afirmou o relator que esta não foi “declarada na forma prescrita pela
Legislação Tributária, no caso, saldo negativo do ano-calendário de 2001, para compor o saldo
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904785/2010-39

negativo de outra DCOMP não homologada em virtude do equívoco da manifestante” e que o
“pleito da manifestante exigiria a produção de uma DCOMP inédita que somente apresentaria
relevância para fins de análise prévia à emissão de um Despacho Decisório. Pressupõe,
portanto, a posterior prolação de um segundo Despacho Decisório, atividade para a qual esta
DRJ carece de competência.”
No entanto, reconheceu a existência dos dois recolhimentos efetuados pela
recorrente, de R$ 104,55 e R$ 6.065,88, os quais não seriam capazes de formar o “saldo negativo
no caso concreto, porque ainda que essas duas parcelas somadas (R$ 6.170,43) fossem
acrescidas às parcelas confirmadas pela Autoridade Fiscal a quo (R$ 69.633,60) o total assim
obtido (R$ 75.804,03) continuaria inferior à CSLL a pagar do período (R$ 77.784,28) não
produzindo, assim, saldo negativo.
O julgamento foi assim concluído com a confirmação dos recolhimentos no
montante de R$ 6.170,43, não afetando a formação do saldo negativo.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 173 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Inicialmente, pede que sejam desconsiderados trechos do Acórdão recorridos que
são desconexos com os argumentos da recorrente na sua manifestação de inconformidade.
Refere-se aos seguintes trechos:
“11. A lide versa sobre pretensa necessidade de produção de provas e sobre a
disponibilidade de uma parcela de composição do crédito da manifestante, no valor
de R$ 27.884,94, não confirmada pela Autoridade Fiscal a quo, que se revela
imprescindível para a formação de saldo negativo hábil a compensar os débitos de
CSLL em tela.
[...]
No caso presente, saliente-se, a contribuinte não se insurge contra o Despacho
Decisório e seus fundamentos em virtude de algum vício nele existente. Pelo
contrário, limita-se a solicitar sua anulação, nova análise de fatos e a edição de um
novo Despacho Decisório”
Afirma a recorrente que “não requereu a anulação do despacho decisório, nem
apontou qualquer vício formal, pedindo apenas a sua reforma para homologar a compensação
declarada no PER/DCOMP no 11328.13812.260307.1.7.03-4943 e a consequente extinção do
débito principal”
Quanto ao mérito, contesta o Acórdão no trecho em que o relator afirma que a
parcela glosada de R$ 21.714,51 não poderia ser validada sob o argumento de que se tratava de
crédito não “declarada na forma prescrita pela Legislação Tributária”, expressão que ainda que
não tenha sido esclarecida pelo relator, provavelmente, segundo a recorrente, se referia à
PER/DCOMP. No entanto, contesta esta exigência pois sistema PER/DCOMP não tinha sido
implantado em Janeiro de 2002, data em que alega ter realizado a compensação da estimativa.
Conclui assim que “é possível verificar que o Acórdão no 06-63.203 negou o
crédito de R$ 21.714,51 por aplicar legislação tributária superveniente, que não vigorava à
época da compensação do saldo negativo, o que justifica a sua reforma.”
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904785/2010-39

Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Inicialmente, acolho o pedido da recorrente de afastar os parágrafos 11 , 12 e 13
do voto do relator. De fato, a recorrente não faz qualquer requerimento de produção de novas
provas além daquelas já juntadas nos autos. No entanto, entendo estes trechos do voto do relator
em nada prejudicam o resultado do julgamento realizado pela DRJ. O relator inadvertidamente
negou pedido não formulado pela recorrente.
Portanto, passo à análise dos argumentos recursais quanto ao crédito.
A recorrente apurou saldo negativo de CSLL no valor de R$ 19.734,26 na
DCOMP, conforme cálculo a seguir:
 CSLL devida: R$ 77.784,28
 Estimativas pagas: R$ 97.518,54
 Saldo negativo: R$ 77.784,28 - R$ 97.518,54 = R$ 19.734,26
A autoridade fiscal reconheceu as informações de pagamento de estimativas no
valor de apenas R$ 69.633,60, não reconhecendo o pagamento da estimativa de janeiro de 2002
no valor de R$ 27.884,94.
Em sede de recurso, a recorrente demonstrou que parte do valor glosado foi de
fato recolhido por meio de dois recolhimentos de R$ 104,55 e R$ 6.065,88, o que foi
reconhecido pelo relator do Acórdão recorrido.
A parcela restante, de R$ 21.714,51 a recorrente atribuiu na Manifestação de
Inconformidade à quitação por meio de crédito de “saldo negativo oriundo de pagamentos a
maior de CSLL por estimativa mensal, realizados no ano-calendário 2001, no valor exato de
21.819,06”.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904785/2010-39

No entanto, a recorrente não apresentou qualquer prova documental de que de fato
tenha realizado a alegada compensação. Ao contrário do que afirma a recorrente no seu Recurso
Voluntário, em nenhum momento o relator do Acórdão recorrido exigiu que a compensação da
estimativa tivesse que ser realizada por meio de DCOMP.
Nos parágrafos 14 e 15 (e-fls. 153/154) o relator afirma que a DCOMP aqui
analisada foi transmitida no ano de 2007 e que não competia à “Administração Tributária suprir
a vontade da contribuinte” aproveitando parcela de crédito “eventualmente existente” não
declarada na forma prescrita em lei. Resta claro que o relator estava se referindo à DCOMP de
saldo negativo analisada nestes autos:
“14. A DCOMP em tela foi apresentada 26/03/2007 quando vigia a IN SRF no
600, de 28 de dezembro de 2005, cujo art. 26, disciplinava a forma de exercer o direito
potestativo à compensação previsto nos art. 156, II, do CTN e art. 74, caput e §14, da
Lei no 9.430, de 1996, do seguinte modo:
Art. 26. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o
reconhecido por decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo
ou contribuição administrados pela SRF, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios,
vencidos ou vincendos, relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados pela SRF.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada pelo sujeito
passivo mediante apresentação à SRF da Declaração de Compensação
gerada a partir do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante a apresentação à SRF do formulário Declaração de
Compensação constante do Anexo IV, ao qual deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório
15. Importa consignar que não compete à Administração Tributária suprir a
vontade da contribuinte, razão pela qual não se pode aproveitar parcela de
composição de crédito eventualmente existente, mas não declarada na forma
prescrita pela Legislação Tributária, no caso, saldo negativo do ano-calendário de
2001, para compor o saldo negativo de outra DCOMP não homologada em virtude do
equívoco da manifestante. Não é possível, pois, atender ao pedido objeto da
manifestação de inconformidade, uma vez que a providência requerida refoge à
competência deste Órgão Julgador, que está plenamente vinculado à legislação
cogente representada pelos dispositivo legais e administrativos (em obediência ao art.
74, §14, da Lei no 9.430, de 1996, c/c com o art. 3o do CTN)”
Logo, vemos que a palavra “declarada” está concordando gramaticalmente com a
palavra “parcela”.
A recorrente transmitiu a DCOMP 11328.13812.260307.1.7.03-4943 em
26/03/2007 (e-fls. 15), (preenchida e transmitida sob a responsabilidade de Contadora inscrita no
CRC/PR) informa (e-fls. 17) que havia recolhido um DARF no valor de R$ 27.884,94, o qual
sabe-se agora que jamais existiu
Em sede de recurso, alega a recorrente que não efetuou um recolhimento mas sim
uma compensação. Ocorre que a recorrente não apresenta nenhuma prova documental de que de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.458 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.904785/2010-39

fato realizou a alegada compensação da parcela de estimativa de janeiro no valor de R$
21.714,51. Em vez de provas, apresenta simples alegações.
É fato que a compensação realizada pelo contribuinte independe de requerimento,
tanto que a própria DCOMP é uma declaração, pois o contribuinte compensa o débito tributário
com um credito que entende possuir. Posteriormente, apenas declara à RFB que efetuou esta
compensação por meio da transmissão da DCOMP.
Também é verdade que a DIPJ de e-fls. 66 indica apuração de saldo negativo, mas
não há qualquer prova documental que :
1. A recorrente tenha de fato aproveitado este suposto crédito em
compensações,
2. Quando e como a recorrente formalizou estas compensações;
3. Se da lista dos débitos eventualmente compensados com o suposto crédito
de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2001, estaria incluido o
débito de estimativa de janeiro de 2002;
Portanto, está correto o entendimento dos julgadores de primeiro grau que
refutaram a alegação de compensação da parcela de estimativa de CSLL de janeiro de 2002 no
valor de R$ 21.714,51, pela evidente falta de comprovação da suposta compensação.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 188
DF CARF MF
Original